Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ZAPSIGN. VALIDADE ENTRE PARTICULARES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que a entidade privada “ZapSign” não seja Certificadora de Registro, os documentos assinados pelo seu assinador digital se presumem autênticos se não houver oposição da parte e se se mantiver íntegra sua chave, conforme o art. 10, §2o, da MP 2.200-2/01.
2. A assinatura digital que apresenta dados suficientes ao fim de demonstrar a aparente autenticidade, como o nome do assinante, o horário, a geolocalização, a foto de rosto, entre outros, não pode ser desconsiderada sem motivo concreto. Precedentes desta Corte.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.